Tribunal: CARF
Processo: 11610.007676/2007-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.007676/2007-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.483 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Recorrente
JOSE NASCIMENTO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. SÚMULA CARF No 180.
A não comprovação da efetividade dos serviços e dos dispêndios havidos com
as despesas médicas declaradas, por documentação hábil e contundente,
autoriza à autoridade fiscal a promover as respectivas glosas, uma vez que
todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
Mantém-se a glosa quando desatendidos os requisitos exigidos para a
dedutibilidade, em conformidade com a legislação de regência.
DEDUÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA, PGBL E FAPI. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
As despesas com previdência privada são dedutíveis na apuração do imposto
de renda quando restarem comprovados os requisitos estabelecidos em lei.
Afasta-se a glosa quando o contribuinte comprova ter cumprido os requisitos
exigidos para a dedutibilidade, respeitado o limite de 12% sobre os
rendimentos tributáveis declarados, em conformidade com a legislação de
regência.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas que tenha conhecimento, na busca da verdade material,
admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que
são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a destempo, desde que elas
reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução das despesas com
previdência privada/FAPI, no valor de R$ 5.184,93, na base de cálculo do imposto de renda.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.007676/2007-47
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.483 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.007676/2007-47

Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente), Cleber Ferreira Nunes Leite, Thiago Alvares Feital (suplente convocado) e
Wilderson Botto.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 10/12):
Do procedimento de revisão da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física - DIRPF
2005/2004 do contribuinte acima identificado resultou o presente lançamento de ofício,
com a glosa de despesas médicas e doações declaradas.
O contribuinte apresentou impugnação de fls. 01, acompanhada dos documentos de fls.
02/03, afirmando que “não houve tempo para apresentar os comprovantes de
pagamentos de despesas médicas bem como dos recibos de doação. Outrossim informo
que os referidos comprovantes encontram-se sob minha posse e apresentá-los-ei quando
for solicitado”.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
MOMENTO DE APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; refira-se a
fato ou a direito superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos.
Cientificado da decisão, em 06/05/2010 (fls. 15), o contribuinte, em 11/05/2010,
interpôs recurso voluntário (fls. 19), insurgindo-se contra a manutenção da autuação em litígio,
alegando, em breve síntese, que em razão de ignorância e na falta de esclarecimento sobre os
fatos acontecidos, deixou de apresentar os documentos solicitados para sua defesa, o fazendo
agora, requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 20/42.
Em 20/08/2019, o julgamento foi convertido em diligência, determinando à
unidade origem que anexe aos autos cópias da notificação de lançamento completa, da
DAA/2005 apresentada pelo contribuinte e do dossiê fiscal (fls. 46/47), cuja diligência restou
efetivamente cumprida em 19/05/2022 (fls. 49/63).
Em 21/03/2023, em face da extinção do mandato da conselheira relatora, Cláudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez, ocorrida em 13/02/2023, o processo foi enviado
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.483 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.007676/2007-47

para novo sorteio, sendo-me distribuído em 28/09/2023, para prosseguimento do julgamento (fls.
70).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas médicas e com previdência privada/FAPI
declaradas:
O litígio recai sobre a dedução indevida de despesas médicas (R$ 43.895,00), e de
previdência privada e FAPI (R$ 5.184,93), por ausência de comprovação pela falta de
atendimento à intimação fiscal expedida, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter
nova análise do processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas na
DAA/2005.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal com recibos
médicos atestando parcialmente as despesas declaradas, e com o comprovante de rendimentos
emitido pela fonte pagadora Fundação CESP, registrando contribuições à previdência
privada/FAPI no decorrer do ano-calendário de 2004 (fls. 27/42).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.483 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.007676/2007-47

Pois bem. Feito o registro acima e após análise dos autos, entendo que a pretensão
recursal merece parcialmente prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
Quanto às despesas médicas declaradas, constato que os recibos ora
apresentados (fls. 27/42) não contêm contendo todos os requisitos exigidos pelo art. 80, § 1o, III
do RIR/99, incluindo-se aí, por relevante, a indicação dos beneficiários dos serviços prestados
e dos endereços dos prestadores contratados, cujas exigências formais não podem ser
relevadas, sobretudo em face do registro de dependentes na declaração de ajuste anual,
impossibilitando a conferência de que tais despesas não foram inclusive realizadas em favor de
terceiros dependentes não declarados (fls. 49/53).
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade e constatando a
regularidade da ação fiscal que se deu em estrita conformidade com a legislação de regência, e
não tendo o Recorrente, diga-se de passagem, se desincumbindo do ônus probatório que lhe
competia, correta é a autuação no particular, razão pela qual mantenho as glosas sobre as
aludidas despesas declaradas.
Já em relação às despesas com previdência privada, melhor sorte lhe socorre. O
informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora Fundação CESP (fls. 42), aponta e
comprova a ocorrência de contribuições ao plano de previdência privada/FAPI, no decorrer do
ano-calendário de 2004, no valor de R$ 5.184,93, restando, ao meu sentir, suprido o vício acerca
da comprovação efetiva da despesa realizada, razão pela qual me convencendo da
verossimilhança das alegações recursais e ancorado no conjunto probatório produzido, afasto a
glosa operada e torno insubsistente o crédito tributário no particular.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
somente para restabelecer a dedução das despesas com previdência privada/FAPI, no valor de R$
5.184,93, na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 74
DF CARF MF
Original